Tribunal: TJMT
Processo: 1004739-96.2024.8.11.0059
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004739-96.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADAUTO JOSE FERLETI - CPF: 458.719.901-00 (APELANTE), FABIO RUBENS SANTOS - CPF: 863.691.481-72 (ADVOGADO), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), MARILDE PEREIRA - CPF: 065.037.968-38 (APELANTE), DEUZINETE CARVALHO GUIMARAES - CPF: 940.397.201-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto em ação de reintegração de posse na qual os autores alegam exercer a posse de imóvel urbano desde 2007, com fundamento em declaração particular de compra e venda, sustentando que perderam a posse em razão de negócio jurídico fraudulento celebrado com terceiro, que posteriormente alienou o bem à ré. Pleiteiam a reintegração na posse e indenizações por danos materiais e morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, em julgamento antecipado do mérito, por ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado do mérito, com improcedência da ação possessória por ausência de provas, apesar de pedido expresso de produção de prova testemunhal, configura cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos da ação de reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC possuem natureza eminentemente fática, exigindo, em regra, dilação probatória para adequada demonstração da posse anterior e do esbulho.

Os documentos apresentados pelos autores, embora relevantes, não são conclusivos quanto ao efetivo exercício da posse, que se caracteriza pelo exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

O julgamento antecipado do mérito, fundado na insuficiência das provas documentais, revela-se contraditório quando a parte autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal apta a suprir a deficiência probatória apontada na sentença.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento da fase instrutória, ainda que implícito, seguido de julgamento desfavorável por ausência de provas cuja produção foi tempestivamente requerida.

A complexidade da controvérsia, envolvendo cadeia negocial, alegações de fraude e discussão sobre a qualidade da posse exercida pelas partes, impõe a realização da fase de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de reconhecer a nulidade da sentença quando o julgamento antecipado resulta em improcedência por falta de provas indispensáveis à solução da lide.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADAUTO JOSÉ FERLETI e MARILDE PEREIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto Alex Ferreira Dourado, da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de DEUZINETE CARVALHO GUIMARÃES.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação (id. 329255395), em que, suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de provas essenciais para a demonstração de seus direitos.

No mérito, reiteram a tese de que a posse anterior está devidamente comprovada pelos documentos acostados à inicial, que o esbulho se configurou com a recusa da apelada em desocupar o imóvel após a notificação, e que a aquisição do bem pela apelada é nula, por se tratar de venda
a non domino
, praticada por quem não detinha a propriedade ou a posse legítima para alienar.

Alega ainda que
“Osbulho possessório restou configurado com a recusa da Apelada em desocupar o imóvel após ser devidamente notificada extrajudicialmente em 07/10/2024. A partir desse momento, sua posse, que poderia ter alguma aparência de boa-fé, tornou-se precária e, portanto, injusta.”.

Em suma, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a anulação da sentença e retorno dos autos para regular prosseguimento do feito. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja julgada procedente os pedidos da inicial.

A apelada, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da sentença, rechaçando a preliminar de cerceamento de defesa e reafirmando a legitimidade de sua posse, bem como a ausência dos requisitos legais para a reintegração pretendida pelos apelantes. (id. 329255404).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Em sua exordial, os autores, ora apelantes, narram que são legítimos possuidores do imóvel situado na Rua JK, nº 1225, Centro, em Porto Alegre do Norte/MT, desde janeiro de 2007, amparados por uma declaração particular de compra e venda. Alegam que, em virtude de dificuldades financeiras, celebraram contrato de compra e venda do referido bem com o Sr. Sérgio Alves Souza em maio de 2023, pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), contudo, não receberam o pagamento pactuado. Posteriormente, tomaram conhecimento de que o Sr. Sérgio, a quem imputam a prática de estelionato, teria revendido o imóvel à requerida, ora apelada, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Diante da recusa da apelada em desocupar o imóvel após notificação extrajudicial, ajuizaram a presente demanda, pleiteando a reintegração liminar na posse e, no mérito, a confirmação da medida, além de indenização por danos morais e materiais.

A apelada, devidamente citada e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contestação, na qual sustentou, em síntese, a inexistência de esbulho possessório, a ausência de título de domínio por parte dos autores e a aplicação da função social da posse. Afirmou ter adquirido o imóvel de boa-fé, diretamente do Sr. Sérgio Alves Souza, exercendo desde agosto de 2023 a posse mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição dos autores até o ajuizamento da ação em novembro de 2024. Em peça incidental, formulou pedido contraposto de manutenção de posse, inclusive em caráter liminar.

O douto magistrado de primeiro grau, entendendo pela suficiência das provas documentais e pela desnecessidade de dilação probatória, proferiu julgamento antecipado do mérito. Na r. sentença, julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação da posse anterior pelos autores e do esbulho possessório, requisitos indispensáveis à tutela reintegratória, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Reconheceu, por outro lado, que a apelada demonstrou exercer posse legítima sobre o imóvel, com *animus domini*, conforme evidenciado pelos documentos juntados, como o contrato de compra e venda, o comprovante de pagamento de IPTU referente ao exercício de 2024 e as imagens que indicam a realização de melhorias no bem.

Pois bem.

O cerne da questão preliminar reside em verificar se a matéria controvertida nos autos demandava dilação probatória ou se, ao contrário, os elementos documentais já constantes do processo eram suficientes para a formação do convencimento do julgador, autorizando a aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;"

Analisando detidamente os autos, verifico que a controvérsia central envolve a comprovação dos requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil para a procedência da ação possessória, especialmente a posse anterior dos autores e o esbulho praticado pela ré. O referido dispositivo legal estabelece:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

A natureza dos requisitos acima elencados é eminentemente fática, demandando, em regra, ampla dilação probatória para sua adequada demonstração. No caso em tela, os apelantes alegam ter exercido posse sobre o imóvel desde 2007, com base em declaração particular de compra e venda, e que teriam perdido a posse em razão de um negócio jurídico fraudulento envolvendo o Sr. Sérgio Alves Souza e a apelada.

Compulsando os autos, constato que os apelantes apresentaram, como prova de sua posse anterior, documentos como a declaração particular de compra e venda datada de janeiro de 2007, comprovantes de pagamento de IPTU e contas de energia elétrica em seu nome. Tais documentos, embora relevantes, não são conclusivos quanto ao efetivo exercício da posse, que se caracteriza, segundo a teoria objetiva adotada pelo Código Civil brasileiro, pelo exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, CC).

O magistrado de primeiro grau, ao julgar antecipadamente a lide, fundamentou sua decisão justamente na insuficiência desses documentos para comprovar a posse anterior dos autores, elemento essencial para a procedência da ação de reintegração. Ocorre que, ao mesmo tempo em que considerou desnecessária a produção de outras provas, baseou sua decisão na ausência de elementos probatórios que poderiam ter sido produzidos na fase instrutória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme se verifica no seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU INDEFERIDO . JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas. 2. No caso, o Tribunal de origem negou a produção de prova pericial contábil e, ao mesmo tempo, rejeitou as alegações da agravada de que teria havido redução dos preços, sob o argumento de que nada há nos autos que a comprove, o que configura cerceamento do direito de defesa. 3 . Anulada a sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1603239 SP 2019/0310105-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

No caso em análise, os apelantes protestaram expressamente, em sua petição inicial, pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a prova testemunhal. A supressão da fase instrutória, seguida de um julgamento de improcedência por ausência de comprovação da posse anterior, configura, inequivocamente, cerceamento de defesa.

Ademais, a complexidade da matéria fática envolvida no caso - que abrange uma cadeia de negócios jurídicos, alegações de fraude e discussões sobre a qualidade da posse exercida pelas partes - demandava a realização da fase de saneamento e organização do processo, prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil:

"Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento."

A ausência dessa fase processual impediu a adequada delimitação das questões controvertidas e a especificação dos meios de prova necessários, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos apelantes.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos, reconhecendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide resulta em improcedência por falta de provas:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação possessória, ao argumento de ausência de prova da posse exercida pelo autor, embora este tenha requerido tempestivamente a produção de prova testemunhal destinada a demonstrar o exercício da posse anterior ao esbulho. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia reside em saber se a omissão do juízo de origem quanto à análise do pedido de produção de prova testemunhal, com subsequente julgamento antecipado do mérito, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. III. Razões de decidir: 3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer expressamente a produção de prova oral para demonstrar a posse anterior e o esbulho em ação possessória, e o pedido sequer é analisado, sendo o processo extinto sem resolução de mérito por ausência de provas. 4. A ausência de dilação probatória em matéria fática, em ações possessórias, impõe o reconhecimento do cerceamento de defesa, sobretudo quando a sentença se apoia exatamente na ausência de provas cuja produção foi tempestivamente requerida pela parte demandante, circunstância que torna indispensável a anulação do decisum e a reabertura da fase instrutória. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso de apelação provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a instrução processual. Tese de julgamento: “A extinção do processo sem resolução de mérito, fundada na ausência de provas cuja produção foi tempestivamente requerida, impõe a anulação da sentença e o retorno do feito para reabertura da instrução.” (...)
(N.U 1000898-39.2024.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA EXORBITANTE - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AÇÃO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. I - Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito. II - A improcedência da ação por falta de prova, mesmo havendo pedido de produção de prova técnica pericial, configura cerceamento de defesa que conduz à nulidade da sentença recorrida."
(TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 1027401-36.2021.8.11.0002, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julg. 10/07/2024, 4ª Câmara de Direito Privado)

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITO DISPONIBLIZADO EM TERMINAL ELETRÔNICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO. Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito. Evidenciada a necessidade de produção de provas, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que se funda na falta de prova. Precedentes do STJ.”
(N.U 0000175-49.2016.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

No mesmo sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE TOUROS – ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO REPRODUTIVA DOS ANIMAIS – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – INDEFERIDA POR SER CONSIDERADA DESNECESSÁRIA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide sem a realização da prova requerida, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso dos autos, o fundamento de que a prova pericial é desnecessária não merece permanecer, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. “Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017) (N.U 1001249-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

Especificamente em relação às ações possessórias, a prova testemunhal assume especial relevância para a demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor, notadamente o exercício efetivo da posse e as circunstâncias do alegado esbulho. A jurisprudência reconhece que a posse, por sua natureza fática, muitas vezes só pode ser adequadamente comprovada através da prova oral:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA – INDÍCIOS DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO – PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO. Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença na hipótese em que não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
. Havendo indícios nos autos do exercício de posse mansa, contínua e com animus domini pelo réu, de parte do terreno do autor, mostra-se imprescindível a produção da prova testemunhal regularmente requerida, a fim de sanar a controvérsia
.”
(N.U 0002208-41.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 28/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA A CORROBORAR COM A PROVA DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide”. (N.U 0041875-58.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 14/03/2019)

Portanto, diante da complexidade da matéria fática e da necessidade de dilação probatória para o justo deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado da lide mostrou-se prematuro, configurando cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade da sentença.

A instrução probatória mostra-se imprescindível no caso em tela para esclarecer diversos pontos controvertidos que não puderam ser adequadamente demonstrados apenas pela prova documental. Entre esses pontos, destacam-se:

1. O efetivo exercício da posse pelos apelantes no período compreendido entre 2007 e 2023, com a demonstração de atos materiais de utilização, conservação e vigilância do imóvel;

2. As circunstâncias que envolveram a celebração do contrato de compra e venda entre os apelantes e Sérgio Alves Souza, especialmente se a transferência da posse foi condicionada ao pagamento do preço ou se ocorreu independentemente deste;

3. A existência de eventual notificação ou interpelação de Sérgio Alves Souza pelos apelantes após o alegado inadimplemento, bem como as providências adotadas para a resolução do contrato;

4. As circunstâncias da aquisição do imóvel pela apelada, incluindo seu conhecimento sobre a situação jurídica do bem e a existência de eventuais vícios no negócio;

5. A data precisa em que a apelada passou a exercer a posse sobre o imóvel e as condições em que esta se deu.

Tais questões são fundamentais para a adequada análise dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil e para a justa composição da lide. A prova testemunhal, em particular, mostra-se essencial para esclarecer esses pontos, uma vez que os documentos juntados aos autos não são suficientes para uma conclusão segura.

Ademais, a realização da fase de saneamento permitirá a delimitação precisa das questões controvertidas, a distribuição adequada do ônus da prova e a especificação dos meios probatórios necessários, em observância ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, havendo de ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, fica prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas no recurso de apelação, uma vez que estas dependem da adequada instrução probatória para serem devidamente apreciadas.

A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito, com a realização da fase de saneamento e instrução, garantindo-se às partes a oportunidade de produzir as provas necessárias à demonstração de seus direitos.

Ressalte-se que o reconhecimento da nulidade processual não implica qualquer juízo de valor sobre o mérito da causa, que deverá ser apreciado pelo juízo de primeiro grau após a devida instrução probatória.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização de fase de saneamento e organização do processo, a fim de que sejam produzidas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Inaplicável o §11º do Art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026